Tribunal: TJBA
Processo: 8069598-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069598-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIA MARIA DAUMERIE GENTIL e outros

Advogado(s)
:
DANIELLA CRISTHIE MORAIS DE SOUZA PINTO

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por beneficiários idosos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente por operadora e de indenização por danos morais. A sentença havia deferido a gratuidade da justiça, posteriormente impugnada pela Apelada. Os Apelantes alegam abusividade na rescisão do contrato coletivo e nos termos da migração ofertada, com aumento excessivo no valor da mensalidade e inclusão de coparticipação, além da interrupção do vínculo durante tratamento médico de alta complexidade.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde em detrimento de beneficiários idosos, hipervulneráveis, e submetidos a tratamento médico essencial, bem como a ocorrência de danos morais em decorrência da conduta da operadora.

III. Razões de decidir

3. A condição de idoso, os custos elevados com saúde e a renda oriunda exclusivamente de aposentadoria justificam a manutenção da gratuidade da justiça, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 469/STJ), devendo-se resguardar a continuidade do vínculo contratual em casos de hipervulnerabilidade.

5. A migração ofertada apresentou aumento de quase 100% na mensalidade e instituiu coparticipação, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6. É abusiva a rescisão unilateral de plano coletivo durante tratamento médico essencial, conforme jurisprudência consolidada do STJ no Tema 1.082.

7. A interrupção abrupta da cobertura, em especial diante da necessidade contínua de tratamento oncológico e outras comorbidades, configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo que atinge beneficiários idosos e hipervulneráveis, especialmente durante tratamento médico essencial. 2. A majoração abrupta da mensalidade e a inclusão de coparticipação em proposta de migração descaracterizam a boa-fé objetiva contratual e violam o direito à saúde do consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069598-81.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCIA MARIA DAUMERIE GENTIL e outros e como apelada PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA